Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-13.2019.8.11.0051
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000580-13.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE BERTUOL - CPF: 253.587.151-34 (APELADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
– COBRANÇA INDEVIDA– AUSÊNCIA DE PROVA – INSCRIÇÃO EM ORGÃOS DE RESTRIÇÃO A CRÉDITO –– DANO MORAL CONFIGURADO- VALOR JUSTO E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Réu não se desincumbiu de trazer aos autos que comprovassem a relação jurídica existente entre as partes, ônus que lhe incumbia a fim de comprovação referida pactuação.

A inscrição do nome da parte autora por dívida que se mostrou indevida, configura ato ilícito que enseja responsabilização da ré, consequentemente o pagamento de indenização por danos morais, já que a a inscrição de seu nome em órgãos de restrição a crédito sem possuir qualquer dívida, supera os meros dissabores do cotidiano e ainda foi exposta a situação desonrosa e humilhante em estabelecimento comercial ao tentar efetuar uma compra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos n.o 1000580-13.2019.8.11.0051 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – julgou procedente referida ação, declarou inexistente o débito discutido e, condenou o Réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% a.m da data da inscrição indevida.

Inconformado, o Apelante alega em

síntese, que o débito discutido não foi adimplindo pelo autor, ainda, que agiu no exercício de seu direito.

Sustenta que não há que se falar em anulação da dívida, nem tão pouco em indenização por Danos Morais, posto que a inscrição somente se deu em razão de culpa exclusiva d a própria consumido r a, ora demandante, devendo ser a presente ação julgada totalmente improcedente.

Defende a inexistência de qualquer dano moral.

Aleta que, para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, deverá estar presentes alguns pressupostos da Teoria do Dano, tais como: (i) conduta do agente, (ii) nexo de causalidade entre o dano sofrido e o ato praticado e, principalmente, a figura do (iii) dano.

Que a concessão da indenização não pode prescindir da efetiva demonstração da ocorrência de um dano, que, na hipótese do dano de ordem moral, distinguindo-se do mero dissabor, exige a existência de verdadeiras violações ao aspecto da personalidade da vítima, na forma de dores, mágoas, constrangimentos e vexames, obstando, portanto, que aborrecimentos cotidianos sejam alçados ao patamar de danos passíveis de indenização.

Aduz que o Recorrido não sofreu quaisquer danos, porque não houve violação da honra, já que estava inadimplente com a as obrigações contratuais que fez junto ao Recorrente. É totalmente inexistente o suposto fato constitutivo do direito alegado por esse e, via de consequência, inaplicável ao presente caso todos os dispositivos legais, doutrina e jurisprudência invocados pela Recorrente.

Defende a redução do quantum do valor arbitrado título de dano moral.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão guerreada, afastando a indenização por dano moral.

Caso assim não entendam Vossas Excelências, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização moral a patamares mais condizentes com casos semelhantes.

Contrarrazões (id.n.o 60651966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos n.o 1000580-13.2019.8.11.0051 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – julgou procedente referida ação, declarou inexistente o débito discutido e, condenou o Réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% a.m da data da inscrição indevida.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o presente recurso contra sentença – julgou procedente referida ação, declarou inexistente o débito discutido e, condenou o Réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% a.m da data da inscrição indevida Para estudo, trago a colação trecho da r. sentença:

“(...)

No caso em apreciação, ao analisar os fatos narrados na exordial e as circunstâncias que os envolvem, visualiza-se que a parte requerida lançou o nome da autora no cadastro de inadimplentes em virtude de suposta dívida oriunda do título no 2535871510000034, no valor de R$ 2.156,73 (dois mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos). Segundo a parte demandante, a restrição é indevida, uma vez que jamais manteve relação com a instituição financeira ré. Esta, por sua vez, aduz que o débito é existente, e que a negativação decorreu do exercício legal de seu direito enquanto credora. Ocorre que a parte promovida não apresentou qualquer prova que pudesse corroborar suas declarações, o que de fato seria sua incumbência, ante a inversão do ônus da prova em prol do consumidor. Logo, inexistindo qualquer indício que comprove a existência do débito, razão não assiste à instituição financeira ré.

(...)”

A r. sentença é de clareza solar e não identifico qualquer desacerto na conclusão dos fatos e aplicação do direito.

A ré contestou genericamente. Defendeu a legalidade da negativação por força da inadimplência, no entanto, não comprovou a relação jurídica existente, posto que, nada veio aos autos, apenas alegações.

Em suma, ré não produziu prova de fato desconstitutivo do direito da Apelada/Autora amparado pela prova documental.

Para ilustrar:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ - Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que se mostrou indevida – Declarada a inexistência do débito descrito na petição inicial e o respectivo apontamento - Configuração de ato ilícito que enseja a responsabilização da ré – Indenização devida – Valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 11314403520198260100 SP 1131440-35.2019.8.26.0100, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 24/08/2020, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2020)

Também quanto ao dano moral apelada conseguiu demonstrar que teve nome negativado (id.n.o 60651955), por culpa e defeito exclusivo do Apelante, o que causou constrangimento, frustação e exposta a situação desonrosa.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS EM CONTA CORRENTE - FRAUDE COMPROVADA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - DEVOLUÇÃO DE VAORES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. A realização de transações não autorizadas em conta corrente de consumidor enseja o pagamento de indenização por danos morais, já que a privação da requerente de parte de seus recursos supera os meros dissabores do cotidiano. É indevida a repetição de valores, nos termos do parágrafo único do art. 42, do CDC, se não há comprovação de pagamento do débito. Não há falar em majoração dos honorários advocatícios quando o montante fixado pela sentença é razoável e está consoante as disposições do art. 85, § 8o, do CPC/2015.(TJ-MG - AC: 10000190553669001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 02/08/2019)

No que tange a minoração do valor arbitrado, pontuo que para fixação deve-se se levar em conta as circunstâncias que cercam o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e em atenção aos princípios da equidade.

Por fim, para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC,
majoro
em 5% os honorários anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em 15% sobre o valor da condenação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020